Tribunal: STF
Processo: AO 2425
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Irênio Lima Fernandes propôs contra a União ação originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver desconstituído pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) formalizado no processo administrativo disciplinar (PAD) n. 0001922-91.2009.2.00.0000, mediante o qual foi aplicada a penalidade de aposentadoria compulsória.  



    Em sessão virtual realizada de 9 a 20 de fevereiro de 2024, o Tribunal julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da sanção imposta pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do PAD 200910000019225, ficando assegurado ao autor o direito de ser reintegrado no cargo, com o consequente reconhecimento do tempo de serviço e o pagamento das diferenças relativas às vantagens remuneratórias, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.112/1990, aplicável aos magistrados por força do art. 26 da Resolução n. 135/2011/CNJ, e condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil (eDoc 40, ID. 2073701d).  



    O processo transitou em julgado na data de 26 de março de 2024 (eDoc 47, ID. a48cfaa9).  



    Irênio Lima Fernandes apresentou pedido de cumprimento de sentença, buscando o pagamento dos honorários arbitrados, bem assim das diferenças salariais devidas (eDoc 48, ID. 93f7ef8a).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Refletindo sobre o pleito, tenho que parte do pedido não deve ser conhecida enquanto a outra há de ser encaminhada ao juízo singular, por não ser de competência do Supremo.  



    Observo que, referente aos honorários advocatícios, a verba é de titularidade dos advogados Lázaro Roberto Moreira Lima e João Emanuel Moreira Lima, únicos com procuração nos autos durante a fase de conhecimento (eDoc 17, fl. 21), tendo assinado a totalidade das manifestações até o trânsito em julgado da ação (eDocs 14 e 15; 20, fls. 23-24; 22, fls. 3-31; 24, fls. 2-7; 26; e 28).  



    Dessa forma, não tendo o causídico que apresentou o pedido de cumprimento de sentença autorização do titular do direito aos honorários, falta-lhe legitimidade ativa para iniciar a execução da verba, razão pela qual não conheço de pedido a ela relativo.  



    Quanto à execução para fins de pagamento das diferenças relativas às vantagens remuneratórias, tenho que deva tramitar perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, órgão o qual o exequente possui vínculo estatutário.  



    Como defendido pelo próprio autor:  



    “[...] a obrigação material de adimplir as verbas reconhecidas no acórdão compete ao Estado de Mato Grosso.



    Isso porque as parcelas objeto da presente execução possuem natureza estritamente remuneratória e decorrem do exercício do cargo de magistrado estadual ocupado pelo Exequente. Assim, é o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio de sua dotação orçamentária e folha de pagamento, o responsável pelo efetivo pagamento das diferenças e retroativos reconhecidos por esta Suprema Corte. 



    Corroborando tal assertiva, os próprios cálculos que instruem o presente cumprimento foram elaborados pelo Departamento de Folha de Pagamento de Magistrados do TJMT (atestados nº 26/2024-CMAG e nº 20/2025-CMAG), sendo certo que parte das diferenças, inclusive relativas à Parcela Autônoma de Equivalência, já se encontra quitada pela Administração estadual.



    Portanto, resta claro que, embora a execução tramite perante este Supremo Tribunal Federal, em razão da competência constitucional e regimental já exposta, a expedição do precatório deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, observada a natureza alimentar do crédito e a prioridade de tramitação conferida às pessoas idosas.  



    Dessa forma, embora o art. 102, I, m, da CF/88 afirme caber ao STF “a execução de sentença nas causas de sua competência originária”, tal atribuição deve guardar expressiva relação com a situação que justificou a análise do caso pela Corte, ante a natureza excepcional de suas competências. Dito de outra forma: a situação fático-jurídica que justificou a instauração da competência na fase de conhecimento deve estar presente na fase de cumprimento.  



    Nessa linha de consideração, parece razoável concluir que o Supremo apenas deve executar os julgados que mantenham, na fase de execução, a razão aduzida na etapa inicial.  



    Desse modo, no que se refere ao art. 102, I, r, da CF/88, apenas se o CNJ/CNMP se mantiverem na fase de cumprimento (seja diretamente ou por intermédio da representação da União) é que fará sentido o Supremo executar o julgado, sob pena de desvirtuar a intenção do constituinte originário.  



    A título de ilustração, a execução envolvendo indevida inscrição em cadastro federal de inadimplentes deve ser conduzida pela Corte, porque o risco ao pacto federativo mantém-se existente na fase de cumprimento. Entretanto, a mera execução de valores, por ser incapaz de abalar a Federação, não se justifica tramitar perante a mais alta Corte do país.  



    Aliás, não é nova a tendência em dar interpretação restritiva às alíneas do inciso I do art. 102 da CF/88, a fim de superar a literalidade em favor da apreensão da “ratio” do dispositivo. Como pontuado na Pet 6.076 (ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26 de maio de 2017):  



    Importa destacar, de início, que suscito o presente incidente partindo da observação de que este Supremo Tribunal tem lançado olhar bastante criterioso sobre os dispositivos insertos no art. 102, I, da CF/88, no intuito de preservar a feição excepcional da competência da Corte Suprema. 



    De fato, nos autos da ACO nº 359/SP-QO, o eminente Ministro Celso de Mello trouxe a este Plenário a discussão quanto ao alcance da alínea f do citado dispositivo. Naqueles autos, firmou-se o entendimento – em que pese a menção genérica do texto constitucional a “causas” e “conflitos” entre os entes federados – de que tão somente os litígios com potencialidade ofensiva sobre os valores que informam o pacto federativo seriam de competência originária desta Corte.



    [...]



    De igual modo, esta Corte reduziu o alcance literal da alínea n do art. 102, I, da CF para excluir da categoria de “ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados” aquelas demandas que: (i) comportem interesse restrito a magistrados que se encontrem sob condição específica; ou (ii) veiculem direito extensível a outros servidores públicos.



    [...]



    Nesses julgados, superou-se a interpretação literal dos dispositivos fundamentalmente com o objetivo de atingir o núcleo normativo de seus comandos.  



    Naquela oportunidade, entendeu-se que a atração da competência da Corte, na fase de conhecimento, se deu em razão da participação do Tribunal de Contas da União como parte. Entretanto, ante a ausência da Corte de Contas na fase de cumprimento, não faria sentido o Supremo executar o título, relativizando, assim, o art. 102, I, m, da CF/88. Reporto-me ao seguinte excerto do julgado:  



    A interpretação que neste voto exponho segue a linha de compreensão deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de se atender à ratio subjacente à edição da norma (in casu, a alínea m do art. 102, I, da CF), o que implica certa restrição ao alcance da expressão “causas de sua competência originária” constante do dispositivo, mas – insisto – apenas na exata medida exigida para o atendimento da finalidade do comando normativo.



    O art. 102, I, m, da CF/88 traça a competência originária do Supremo Tribunal para “a execução de sentença nas causas de sua competência originária”, facultando, ainda, “a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”. Eis o teor do dispositivo:



    [...]



    A se adotar uma interpretação literal da norma, seria decorrência necessária a conclusão de que é competência desta Corte Suprema apreciar toda e qualquer execução de sentença proferida nas causas de sua competência originária. 



    Não vislumbro, todavia, que esse seja o intuito da norma em apreço.



    [...]



    Isso porque “a execução de sentença nas causas de sua competência originária” constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corte com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira.



    Sendo apreciação acessória, entendo que a definição da competência desta Corte com base na alínea m se justificará sempre que existente a ratio que permitiu a atração da análise principal.



    [...]



    A atração da competência desta Corte, portanto, se deu em razão do órgão envolvido na celeuma (TCU), com amparo na alínea d, do art. 102, I. Vide:



    [...]



    A ação, portanto, foi julgada originariamente em razão da autoridade coatora ser o TCU. Essa foi a razão da atração da competência originária desta Corte: se tratou de ação mandamental em face do Tribunal de Contas da União. A execução, todavia, não contará com a participação do TCU, tampouco exigirá qualquer atuação daquela Corte de Contas.



    [...]



    Como se pode observar, por força do decisum proferido em mandado de segurança coletivo, remanesce, em sede de cumprimento de sentença, a liquidação do valor a ser pago pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (União) e a individualização do crédito, matérias, portanto, que não justificariam, em sede matriz, a atração da competência desta Corte. 



    Tenho, portanto, no caso, como esgotada a jurisdição desta Corte frente ao TCU, razão pela qual não vislumbrando razão para prosseguimento da fase executória perante esta Corte, entendo que os autos devem ser remetidos à instância ordinária, para prosseguimento das apreciações.  



    Transportando a mesma ordem de ideias para o caso concreto, a atração da competência desta Corte na fase de conhecimento decorreu por se tratar de ação contra ato do CNJ, com amparo no art. 102, I, r, da CF/88. Em fase de execução, não havendo mais a participação do Conselho ou da União, pois o pagamento das diferenças salariais executadas não é por eles devido, mas sim pelo Tribunal o qual o exequente possui vínculo, não vislumbro razão para prosseguimento da fase executória perante o Supremo Tribunal Federal, devendo ser os autos remetidos à instância ordinária para prosseguimento.  



    3. Diante do exposto, não conheço do pedido de execução dos honorários, por faltar legitimidade ativa ao exequente. Quanto ao pleito para que sejam cobradas diferenças salariais, reconheço a incompetência desta Corte para processá-lo. Remetam-se os autos para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1010 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente